Tribunal: TJES
Processo: 5011697-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Compra e Venda; Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011697-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: GRAN VITORIA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A teor da natureza acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do agravado. Precedentes.

II - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5011697-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVAD
O
:
GRAN VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, a empresa Gran Vitória Alimentação e Serviços Ltda obteve a tutela de urgência que determinou a empresa agravante JC Brasil Automóveis:

“
Ante o exposto
, defiro parcialmente a tutela provisória pleiteada para determinar à ré que forneça à autora a peça “chicote” compatível com o caminhão I/JAC V260 2017/2018, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

Caso se verifique a impossibilidade justificada de entrega no prazo designado, a ré deverá, alternativamente, fornecer à autora veículo compatível com o caminhão I/JAC V260 2017/2018 ou custear o aluguel mensal de um veículo similar até que lhe forneça a peça, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Após a notícia de descumprimento da liminar, o magistrado complementou:

“Sendo assim, determino a intimação da ré, por meio de seu advogado e pessoalmente, por carta (súmula 410 STJ), para cumprir a decisão de fls. 54/55v, e fornecer à autora veículo compatível com o caminhão I/JAC V260 2017/2018 ou, na impossibilidade, custear o aluguel mensal de um veículo similar, até que lhe forneça a peça “chicote”,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação da multa diária que majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, até o limite de valor do bem.”

Irresignado com os referidos pronunciamentos, interpôs agravo de instrumento visando a suspensão da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Visou a revogação da multa aplicada sopesando o avanço da pandemia e a fabricação das suas peças ocorrer na China em portanto, a demora na entrega da peça decorreu de circunstâncias alheias a sua vontade.

Efeito suspensivo indeferido.

A despeito de intimado, o agravado deixou de apresentar recurso no prazo legal.

Inicialmente importa registro que o presente recurso, em verdade, não pretende combater o deferimento da tutela, mas sim da aplicação da multa.

Prossigo trazendo ao conhecimento dos demais julgadores que a multa não está em fase de execução (ainda que executória), vez que o agravado, por ora, pretende o cumprimento da medida em seu favor.

Nessa esteira, a tutela de urgência foi concedida determinando o fornecimento de peça automotiva que aparentemente estava com vício ou, na impossibilidade de fazê-lo, o fornecimento de veículo compatível ou, ainda, o custeio de aluguel de veículo similar, sob pena de incidência de multa diária.

É de fácil percepção que o magistrado originário concedeu três alternativas distintas para cumprimento da medida.

Essa intelecção é suficiente para compreender que a justificativa apresentada pelo recorrente – a demora decorreu por motivo alheio a sua vontade já que a peça é fabricada na China – não é hábil para afastar ou isentá-lo do ônus que lhe cabia, vez que restava outras duas possibilidades a serem eleitas e efetivadas por ele.

Com isso, percebe-se que a decisão judicial foi deliberadamente descumprida, dada a omissão completa do recorrente.

Este cenário, a meu ver, impede o acolhimento da sua pretensão para revogar a multa (caráter acessório) pois ausente qualquer fundamento para esta postura vez que, a despeito de hígida, a tutela deferida em seu desfavor sequer foi satisfeita.

Ademais, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o agravado em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia do recorrente, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

Nesse sentido, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Por inexistir notícia de cumprimento, até o presente momento, de qualquer uma das alternativas elencadas pelo magistrado singular, não vejo razões para revogar, ao mesmo reduzir o
quantum
diário arbitrado, sob pena de ineficácia do comando judicial.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado.

Nesta ordem de ideias, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela deve se manter hígida a decisão guerreada.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão atacada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO